Tribunal: TJBA
Processo: 8050471-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050471-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIALVA TERESA NOVELLO e outros (3)

Advogado(s)
:
RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Termo Inicial dos Juros Moratórios. Incidência da Multa e Honorários Previstos no Art. 523, § 1º, do CPC. Depósito Insuficiente. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para alterar o termo inicial dos juros moratórios, excluir a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC e condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre os valores executados a maior.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa; e (ii) estabelecer a aplicabilidade da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, diante da insuficiência do depósito efetuado pelo executado.

III. Razões de decidir

3.
O termo inicial dos juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa ocorre a partir da intimação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.
O depósito efetuado pelo executado foi substancialmente inferior ao valor por ele mesmo reconhecido como devido, configurando pagamento insuficiente.

5.
A insuficiência do pagamento espontâneo impõe a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, conforme orientação jurisprudencial.

6.
Como consequência do reconhecimento da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, afasta-se a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento n.
8050471-29.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
MARIALVA TERESA NOVELLO
e outros
e Agravado o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.